Tribunal: TJDFT
Processo: 0707295-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSAMENTO. INVIABILIDADE. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO PENDENDENTE DE JULGAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE.
1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I).
2. Nos casos de condenação em quantia certa ou já fixada em liquidação, é possível o cumprimento definitivo de sentença de decisão sobre parcela incontroversa (CPC, art. 523). Ocorre que as expressões “de decisão” e “incontroversa” remetem às hipóteses em que parte do mérito é julgada de forma antecipada (CPC, art. 356, § 2o), situação diversa de parcela não recorrida em processo de conhecimento. Precedentes.
3. A interposição de apelação, ainda que por apenas uma das rés, pode modificar a sentença, uma vez que o recurso ainda não foi submetido a julgamento e devolverá ao Tribunal toda matéria tratada no título judicial. Em que pese às alegações de celeridade e economia processuais, é inviável o processamento do cumprimento de sentença (definitivo) ante a necessidade de se preservar a segurança jurídica.
4. Recurso conhecido e não provido.